Tribunal: TJDFT
Processo: 0744758-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. PRESTABILIDADE DAS ASSINATURAS. CONSTATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 784, inc. III, do CPC, para que o contrato particular possua força executiva, é indispensável a apresentação da assinatura de duas testemunhas.
2. Sem olvidar da inequívoca resistência desta Corte para o reconhecimento da eficácia do título em espécie, à míngua de requisito essencial para sua formação, a col. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria (REsp 1.495.920/DF), já admitira o excepcional reconhecimento da executividade de contrato eletrônico se possível a verificação de autenticidade e presencialidade do contratante.
3. No presente caso, há peculiaridade porque a discussão objeto do recurso não trata propriamente de ausência de assinaturas, mas da prestabilidade das assinaturas do Secretário Geral e do examinador da Junta Comercial para o suprimento do requisito. Destarte, em análise perfunctória, não sobressai irregularidade nas assinaturas das testemunhas, porquanto qualquer pessoa pode ser testemunha de um contrato, desde que civilmente capaz, não constando nas exceções previstas no art. 228, do Código Civil, os funcionários da instituição em que efetivada a certificação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.